Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INDENIZAÇÃO CONTRA DETRAN/GO. ARTIGO 52 DO CPC. APLICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra contra decisão que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 52 do CPC e declarou, ex officio, a incompetência absoluta para processar e julgar a demanda em relação ao réu DETRAN/GO.
2. A normal legal disposta no parágrafo único do artigo 52 é clara ao permitir que, nos casos em que o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, o autor tem a opção de ajuizar a ação no seu foro de domicílio.
3. O mero trâmite da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5492 não tem o condão de suspender a aplicação do parágrafo único do artigo 52 do CPC, razão pela qual a imediata aplicação da normal federal é medida que se impõe, especialmente em obediência ao Princípio da Presunção da Constitucionalidade das leis e atos normativos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 configura hipótese de competência concorrente relativa, não podendo ser decretada de ofício.
5. Recurso conhecido e provido.